Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-81.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORÇA MAIOR. JOGADORA DE VOLEIBOL. PRETENSÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DA ATLETA DESCABIDA. ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Condições climáticas adversas constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso ou cancelamento do voo, mas não a eximem dos danos decorrentes da falta de assistência material adequada ao consumidor.
2. A alegação da autora de que não recebeu “a assistência material adequada que um treinador de alto rendimento necessita” não induz falha na prestação de serviços. Extravasa os limites previstos na Resolução 400/2016 da Anac o fornecimento de assistência material compatível com as necessidades do atleta de grande rendimento.
3. Nesse cenário em que a autora não nega assistência material – ainda que não tenha sido “a assistência material que uma jogadora de vôlei necessita” - somado à força maior que determinou o cancelamento do voo, desautoriza a compensação por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.